Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-10.2010.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000636-10.2010.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ORIVAN SANTANA DA SILVA - CPF: 166.225.291-91 (APELADO), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 710.069.311-04 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 378.306.511-91 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO JORDAO - CPF: 724.681.908-82 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DO COMPRADOR DO IMÓVEL RURAL – PERDAS E DANOS DEVIDOS A FAVOR DO VENDEDOR – PERCENTUAL DE 10% - RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA - DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – DEVOLUÇÃO DO VALOR QUITADO (90%) - INCIDÊNCIA DE JUROS MENSAIS 1% CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VALOR DA CAUSA (TOTAL DO CONTRATO) - VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO - VALOR RETIDO TÍTULO DE PERDAS E DANOS - NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A resolução por via judicial de contrato livremente pactuado depende da efetiva comprovação de culpa de uma das partes por sua inexecução. A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o percentual de retenção em caso de descumprimento contratual do promissário/comprador do imóvel rural, tendo em vista o eventual prejuízo causado ao promitente vendedor, pode ser fixado no percentual de 10% a 25% do valor pago, de modo a restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. É razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de perdas e danos para ressarcir o promitente vendedor pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único do CPC, sucumbência recíproca não verificada, sentença mantida.

Os juros mensais de 1% reclamados pela parte apelante, deve incidir sobre o valor a lhe ser restituído, a partir do trânsito em julgado da decisão que os determine, e não desde a citação quanto aos valores a serem devolvidos, considerando que não se trata de ação indenizatória por ato ilícito, mas repetitória de valores pagos.

No presente caso, em que o proveito econômico é suficientemente auferível, o valor dos honorários advocatícios deve incidir sobre esse, observando-se que os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido. Precedentes do STJ - AgInt no AREsp 1368440/PR - 25/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO AUGUSTO JORDÃO, contra a sentença (Id 73323019 - Pág. 1/6) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos No Único 0000636-10.2010.8.11.0106, Código no 69462, ajuizada por ORIVAN SANTANA DA SILVA e VILMA FERREIRA DA SILVA, em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão da inadimplência demonstrada do requerido, devendo o montante adimplido ser restituído, devidamente atualizado, ao réu.

A título de perdas e danos, defiro aos autores o direito na retenção de porção de 10% (dez por cento) do montante atualizado à ser restituído ao réu.

Pelo princípio da causalidade, na linha do artigo 87, do CPC, CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono das partes autoras, no importe de 15 % (quinze por cento) correspondentes ao valor da ação, informado em sede de inicial.”

A parte requerida manejou embargos de declaração (Id 73323022 – Pág. 1/11). O juízo do feito em decisão (Id 73326962 – Pág. 1/2), negou provimento aos embargos de declaração.

A parte requerida/apelante em seu recurso (Id 73326974 - Pág. 1/10, Id 73326984 – Pág. 1/9 e Id 73326992 – Pág. 1/3), requer seja a sentença reformada para que: i) seja fixado juros de mora no percentual de 1% (um por cento), sobre o valor a ser restituído ao apelante a incidir desde a citação dele/apelante em 24/02/2011; ii) seja afastada a condenação do apelante/requerido ao pagamento a título de perdas e danos, no importe de 10% (dez por cento), a favor da parte apelada/autores, considerando que estes retomaram a posse do imóvel, imediatamente quando da descontinuidade dos pagamentos e quando o apelante estava em sua posse sempre tomou todos os cuidados necessários para a manutenção e zelo devido, portanto, ausentes e não comprovados qualquer prejuízo; iii) seja reconhecida a sucumbência reciproca, com a consequente condenação dos apelados em honorários advocatícios sucumbenciais; e, iv) sejam reduzidos os honorários advocatícios arbitrados para o mínimo legal ou em valor fixo, por tratar-se de causa de elevado valor, o percentual fixado mostra-se excessivo. Ao final, faz o prequestionamento da legislação constitucional e infraconstitucional tratadas no feito.

A parte apelada/autores em suas contrarrazões (Id 73326013 – Pág. 1/6), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se a integralidade da sentença, pugnando pela condenação da parte apelante à multa por litigância de má fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO AUGUSTO JORDÃO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos No Único 0000636-10.2010.8.11.0106, Código no 69462, ajuizada por ORIVAN SANTANA DA SILVA e VILMA FERREIRA DA SILVA em face do ora apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de forma que extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Compulsando os autos, contata-se da inicial, que a parte autora, ora apelada, em síntese requereu a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural, por culpa exclusiva do requerido/comprador e que este seja condenado ao pagamento de indenização referente as perdas e danos decorrente da utilização do imóvel, com a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Observa-se que na inicial, a parte autora/apelada se prontificou a efetuar a devolução do valor pago pelo requerido.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, traz-se à colação excertos do relatório e dos fundamentos da sentença da lavra do Magistrado, Dr. ALEXANDRE MEINBERG CEROY, conforme se segue:

“Relatório

Cuidam-se os autos de Ação de Rescisão/Resolução de Contrato que Orivan Santana da Silva e Vilma Ferreira da Silva movem em desfavor de ANTONIO AUGUSTO JORDÃO.

Concisamente, narram os autores que em meados de 2003, celebraram contrato de compra e venda de imóvel rural registrado sob a matricula 37.220 no CRI da Comarca de Barra do Garças - MT.

Nos termos dos autos, teria o requerido caído em inadimplência para com as obrigações contratuais, não realizando os pagamentos conforme anteriormente acordado.

Ainda, informam que o prazo para a satisfação completa das obrigações findou-se no ano de 2010, razão pela qual ingressaram com a presente ação com o intuito de desconstituir o pacto celebrado.

[...].

Fundamentação

Inicialmente, cumpre-nos salientar que trata-se de lide complexa que se arrasta ao longo dos anos, de modo que imperioso discorrermos detalhadamente sobre o feito.

Diante da natureza do feito, a perícia elaborada pelo expert assume papel crucial para a solução da discussão.

Conforme apontado pelo perito, temos que assiste razão aos autores. Explico.

Notadamente, analisando o contrato apresentado pelas partes, temos que este possui natureza bilateral, obrigando assim ambos os contratantes em realizarem obrigações especificas, de modo reciproco.

Deste modo, a prestação de um representa, obrigatoriamente, a contraprestação pela outra.

Assim, em um contrato de compra e venda, esta o vendedor obrigado a ceder para o comprador coisa especifica, sendo no feito o imóvel rural, ao passo que ao comprador é obrigado a entregar ao vendedor quantia pactuada a título de contraprestação.

Em havendo descumprimento de qualquer das partes, por decisão unilateral e imotivada, poderá o prejudicado requer a rescisão deste.

[...].

Partindo desta premissa, insurge o autor que, expirado o prazo final para o adimplemento do contrato, estaria o réu em inadimplência com as obrigações, não observando os prazos dantes acordados.

Diante do ponto controverso na lide, determinou-se a realização de pericia contábil, a qual comprovou as alegações do autor.

Nos termos do laudo pericial aportado ao feito, do total de R$ 492.896,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), pelo réu apenas fora adimplido a quantia de R$ 313.576,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e setenta e seis reais), contabilizando aproximadamente 63,62% da obrigação principal, caracterizando deste modo a inadimplência do réu. [...].” (Id 73323019 - Pág. 1/3)

O Ato Sentencial culminou com a resolução do contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão da inadimplência do requerido/comprador do imóvel objeto da lide, e, que em contrapartida, com a qual não discordou a parte autora, determinou que o montante adimplido deve ser restituído, devidamente atualizado, a favor do comprador/réu; e, a título de perdas e danos deferiu a favor dos autores o direito na retenção de 10% (dez por cento) do montante atualizado à ser restituído ao réu. E, ao final, condenou o réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora, que fixou em 15 % (quinze por cento) correspondentes ao valor da ação, informado em sede de inicial; e pelo princípio da causalidade, condenou o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Como o dito, o requerido/apelante requer seja a sentença reformada para que:

i) seja fixado juros de mora no percentual de 1% (um por cento), sobre o valor a ser restituído a favor dele/apelante a incidir desde a sua citação em 24/02/2011;

ii) seja afastada a condenação do apelante/requerido ao pagamento a título de perdas e danos, no importe de 10% (dez por cento), a favor da parte apelada/autores, considerando que retomaram a posse do imóvel, imediatamente quando da descontinuidade dos pagamentos e quando o apelante estava em sua posse sempre tomou todos os cuidados necessários para a manutenção e zelo devido, portanto, ausentes e não comprovados qualquer prejuízo;

iii) seja reconhecida a sucumbência reciproca, com a consequente condenação dos apelados em honorários advocatícios sucumbenciais; e,

iv) sejam reduzidos os honorários advocatícios arbitrados para o mínimo legal ou em valor fixo, por tratar-se de causa de elevado valor, o percentual fixado mostra-se excessivo.

Tem-se que procede em parte o inconformismo da parte requerida/apelante.

- Dos juros de mora de 1% (um por cento), sobre o valor a ser restituído ao apelante a incidir desde a citação dele/apelante em 24/02/2011.

De fato, a r. sentença não determinou a incidência de juros mensais sobre o valor a ser devolvido a favor da parte compradora/apelante.

A sentença carece de reforma parcial, pois, esses juros mensais de 1% reclamados pela parte apelante, deve sim incidir sobre o valor a lhe ser restituído, porém, a partir do trânsito em julgado da decisão que os determine, e não desde a citação quanto aos valores a serem devolvidos, considerando que não se trata de ação indenizatória por ato ilícito, mas meramente repetitória de valores pagos.

Sendo certo portanto, que juros reclamados pela parte apelante somente deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que venha determinar a existência dessa obrigação de restituição dos valores recebidos.

A propósito, os precedentes jurisprudenciais que seguem, inclusive, do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes. 3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) – (grifei).

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido." (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) – (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO – VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO E OU DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – ABUSIVIDADE DE RETENÇÃO CALCULADA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO – 20% DO VALOR ADIMPLIDO, QUE SE MOSTRA ADEQUADO CONFORME PRECEDENTES DO STJ E DO TJMS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – TESE FIXADA PELO STJ – RESP 1740911/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJMS. Apelação Cível n. 0803652-55.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 09/02/2021, p: 11/02/2021) – (grifei).

Assim, o cômputo dos juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor adimplido pelo parte compradora deverá ocorrer a partir do trânsito em julgado da presente decisão, em obediência à tese fixada no citado REsp 1740911/DF pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Do afastamento da condenação do apelante/requerido ao pagamento a título de perdas e danos.

O requerido/apelante não conforma com essa condenação ao argumento de que os vendedores do imóvel retomaram a posse do mesmo, imediatamente quando da descontinuidade dos pagamentos que ele incorreu, afirma ainda, que quando ele/apelante estava em posse do imóvel rural sempre tomou todos os cuidados necessários para a manutenção e o zelo devido, portanto, ausentes e não comprovados qualquer prejuízo a parte autora/apelada.

Nesse ponto, importante reiterar que ao Poder Judiciário outorga-se a interferência nas relações contratuais que se mostrarem abusivas ou deixarem de atender à função social do contrato, bem como violarem a legislação vigente, o que não é o caso em questão.

Assim, sem razão o requerido/apelante, pois, revela-se adequada a retenção de 10% sobre o montante pago por ele, enquanto comprador do imóvel, e o único responsável pela rescisão do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural – (Id 73320577 - Pág. 6/7), firmado entre as partes em 18/02/2003, objeto da lide.

Ademais, os tribunais pátrios, em situações análogas, têm-se manifestado no sentido de que a retenção no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, considera esse percentual adequado para o ressarcimento das perdas e danos advindos da rescisão do que foi pactuado.

A propósito, os entendimentos adotados pelo c. STJ e pelo Tribunal Estadual que se menciona:

“CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PROPORCIONALIDADE. CC, ART. 924. · 1- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está hoje pacificada no sentido de que, em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda, inclusive por inadimplência justificada do devedor, o contrato pode prever a perda de parte das prestações pagas, a título de indenização da promitente vendedora com as despesas decorrentes do próprio negócio, tendo sido estipulado, para a maioria dos casos, o quantitativo de 10% (dez por cento) das prestações pagas como sendo o percentual adequado para esse fim. ·2 - É tranqüilo, também, o entendimento no sentido de que, se o contrato estipula quantia maior, cabe ao juiz, no uso do permissivo do art. 924 do Código Civil, fazer a necessária adequação. 3- Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp. 244.625-SP, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 25/2/2002).

“EMENTA - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONCLUSÃO, NO ACÓRDÃO ESTADUAL, NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE COAÇÃO PELA RECORRIDA ENSEJADORA DA RESILIÇÃO CONTRATUAL. DISTRATO QUE SE OPEROU POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda por atuação do promitente comprador, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 989.906/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE IMÓVEL – [...] - RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TITULO DE MULTA 10% - RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de que o percentual de retenção em caso de arrependimento do promissário-comprador, tendo em vista o eventual prejuízo causado ao promitente vendedor, pode ser fixado no percentual de 10% a 25% do valor pago, de modo a restaurar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. É razoável e proporcional a retenção do percentual de 10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de multa contratual para ressarcir à promitente vendedora pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato.” (TJMS. Apelação Cível n. 0825305-52.2014.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 20/07/2020, p: 22/07/2020)".

Portanto, escorreita a r. sentença, pois, revela-se adequada a retenção de 10% do montante pago pelo comprador, ora apelante, a favor da parte vendedora/apelada.

- Da sucumbência.

Nesse ponto a parte apelante requer seja reconhecida a sucumbência reciproca, com a consequente condenação dos apelados em honorários advocatícios sucumbenciais; e ainda, que os honorários advocatícios sejam reduzidos, arbitrando-os para o mínimo legal ou em valor fixo, por tratar-se de causa de elevado valor e o percentual fixado mostra-se excessivo.

Sobre honorários advocatícios, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)” (grifei)

Ora, conforme dispõe o supratranscrito § 2o, do art. 85, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais somente serão arbitrados com base no valor da causa quando não for possível aferir o valor do proveito econômico obtido.

Há de se observar, outrossim que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação dos honorários advocatícios é no sentido de que se deve respeitar a ordem prevista no citado §2o, do artigo 85, do CPC:

Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização, ajuizada em razão de atraso na entrega de imóveis objeto de promessa de compra e venda. 2. Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 3. (...)” (AgInt no REsp 1702073/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020.)

Verifica-se na espécie que o MM. Juiz do feito nesse ponto decidiu: “CONDENO o réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono das partes autoras, no importe de 15 % (quinze por cento) correspondentes ao valor da ação, informado em sede de inicial”; ou seja, sobre o valor de R$ 492.896,00, mesmo sendo possível no caso mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, a título de perdas e danos, que corresponde aos 10% (dez por cento) aplicado sobre o valor adimplido pelo requerido/apelante (R$ 313.576,00).

A propósito.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta daquela tratada no presente caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1368440/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) – (grfei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE AGIOTAGEM. VALOR EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (...).5. Havendo proveito econômico auferível, o valor dos honorários advocatícios deve incidir sobre esse. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5157770-59.2018.8.09.0051, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 18/12/2018, DJe de 18/12/2018) – (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DE DECISÃO GENÉRICA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADAS CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MORA CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 8 – Conforme o entendimento da Corte Superior, nos "embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante" (Edcl no Resp 242.319/SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, DJ 9/5/05) 9 - Recurso parcialmente provido.” (TJMS. Apelação Cível n. 0000416-05.2014.8.12.0054, Nova Alvorada do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 05/02/2020, p: 09/02/2020).

Cumpre mencionar, que o valor adimplido pelo parte compradora/requerida de R$ 313.576,00, foi apurado por perícia judicial, conforme o consignado nos fundamentos da sentença, abaixo:

“Diante do ponto controverso na lide, determinou—se a realização de perícia contábil, a qual comprovou as alegações do autor.

Nos termos do laudo pericial aportado ao feito, do total de R$ 492.896,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), pelo réu apenas fora adimplido a quantia de R$ 313.576,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e setenta e seis reais), contabilizando aproximadamente 63,62% da obrigação principal, caracterizando deste modo a inadimplência do réu.” (Id 73323019 - Pág. 3).

Portanto, quanto aos honorários advocatícios procede em parte o inconformismo do apelante/requerido.

Assim, a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, para que estes incidam sobre o proveito econômico obtido pela parte autora/apelados.

Deixando claro que, não prospera a alegação de sucumbência recíproca na presente ação, isso porque a parte autora/apelados decaíram de parte mínima dos pedidos, o que impõe a manutenção da decisão atacada neste ponto.

“Art. 86. [...] Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Logo, as despesas sucumbenciais devem ser integralmente arcada pela parte requerida/compradora do imóvel.

Deste modo, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 20% do valor atualizado dos valores a serem retidos pela parte autora, a promitente vendedora do imóvel, a assim, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, §2o, incisos I a IV).

Por derradeiro, anote-se que as questões trazidas à apreciação foram suficientemente debatidas, sendo desnecessária, portanto, a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais objeto do prequestionamento, mesmo porque o decisum encontra-se fundamentado na firme jurisprudência das Cortes Superiores.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, no sentido de que os juros de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir sobre o valor adimplido pelo parte compradora/apelante deverá ocorrer a partir do trânsito em julgado da presente decisão e ainda, para determinar que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios a favor dos procuradores da parte autora/apelada, incida sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor a ser retido título de perdas e danos, mantendo os demais termos da sentença recorrida por estes e seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021